Tribunal: TJDFT
Processo: 0702875-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM 1o GRAU. BLOQUEIO DE NUMERÁRIO. CONDENAÇÃO ANTERIOR DA AGRAVANTE AO PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE À AGRAVADA. DETERMINAÇÃO ANTERIOR DE POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE A 12 OU 24 MENSALIDADES, ANTECIPADAMENTE. INADIMPLÊNCIA DA AGRAVANTE QUE ENSEJOU O CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE DA AGRAVADA. POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO ANTECIPADO. MATÉRIA PRECLUSA. PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. DECISÃO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. OMISSÕES NÃO DEMONSTRADAS. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

2. Não se vislumbra omissão quanto à análise do feito, porquanto o excerto colacionado no acórdão, embora tenha sido proferido em cumprimento de sentença anteriormente proposto pela agravada, refere-se à obrigação imposta na sentença que, de forma atécnica e inusitada, foi objeto de dois cumprimentos de sentença diversos.

3. Também não se vislumbra omissão ou erro de premissa quanto ao atraso no adimplemento da obrigação pela agravante, pois nos autos originais ela mesma admite a mora em relação a ao menos duas parcelas.

4. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

5. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.

6. Embargos de declaração desprovidos.